Tribunal: TJSP
Processo: 1500736-82.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – Porte de drogas para consumo pessoal – Art. 28 da Lei no 11.3473/06 – Pedido de absolvição – Alegação de incoerência da sentença e inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas – Descabimento - Autoria e materialidade comprovadas – Confissão dos acusados corroborada pela apreensão de crack que portavam – Dispositivo previsto no art. 28 da Lei de drogas cuja

Ementa:
APELAÇÃO – Porte de drogas para consumo pessoal – Art. 28 da Lei no 11.3473/06 – Pedido de absolvição – Alegação de incoerência da sentença e inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas – Descabimento - Autoria e materialidade comprovadas – Confissão dos acusados corroborada pela apreensão de crack que portavam – Dispositivo previsto no art. 28 da Lei de drogas cuja constitucionalidade está sendo discutida na Suprema Corte, porém, que ainda continua vigente – Reduzida quantidade que não enseja a atipicidade da conduta - Inaplicabilidade ao caso da tese do crime de bagatela - Pena de advertência legitimada pelo inc. I, do art. 28 da Lei no 11.343/06 e não impugnada – Sentença mantida – Apelação não provida.